Tribunal: TJMT
Processo: 1024703-58.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024703-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), ALYSSON MAYONE VERONEZ - CPF: 033.721.152-36 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 119.452.704-38 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
pacientes presos em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, pois, em tese, estavam na posse de 74 unidades de substância análoga à cocaína, em montante aproximado de 173 (cento e setenta e três) gramas;
(ii)
busca domiciliar realizada após monitoramento prévio pelos policiais em que se observou a circulação de usuários de entorpecentes na residência e a entrega de drogas a mototaxistas, além da fuga do paciente Alysson ao avistar a viatura;
(iii)
prisão preventiva imposta em vista da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

3. Requerimento:
(i)
revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia;
(ii)
nulidade da busca domiciliar, bem como das provas decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se a busca domiciliar foi precedida de fundadas razões;
(ii)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O prévio monitoramento pelos policiais acerca do suposto comércio de entorpecentes e a fuga do paciente ao avistar a viatura são capazes de configurar fundadas razões para a busca domiciliar.

6. A quantidade e natureza das drogas apreendidas e a existência de registros criminais em desfavor dos pacientes demonstram a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, circunstâncias as quais justificam a necessidade da medida segregatícia para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 648, I e VI; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 906.702/SP; STF, RE n. 1.509.401/AM, RE n. 603.616/RO
;
Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I e VI, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes
Alysson Mayone Veronez
e
Carlos Eduardo dos Santos da Silva
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Conforme se verifica dos autos, em 28/agosto/2024, os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, consistente na apreensão de “
73 unidades de substância análoga à cocaína, acondicionadas em sacos zip lock, 01 unidade de substância análoga à cocaína em saco plástico verde, além de 22 sacos ziplock vazios e 01 balança de precisão
” (id. 236836196).

Inconformado, o impetrante argumenta que os pacientes teriam sofrido busca domiciliar ilegal, porquanto praticada sem fundadas razões. Ademais, aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a decisão constritiva pautou-se apenas na quantidade de entorpecente apreendido.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas. Ainda, pugna pela nulidade da busca domiciliar, bem como das provas decorrentes.

A liminar foi
indeferida
(id. 237177273).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 237650653).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 238782665).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Igualmente, pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, pois a busca domiciliar foi realizada à revelia de fundadas razões.

Extrai-se dos autos que a Polícia Civil há, aproximadamente, 03 (três) meses recebeu informações de que o paciente Alysson, vulgo “
gordinho
”, estaria transportando grande quantidade de entorpecentes da cidade de Sapezal para Campo Novo do Parecis. Diante dessa informação, os agentes policiais monitoraram o imóvel, período no qual identificaram a movimentação de usuários de drogas atendidos pelo paciente
Alysson
.

Na data dos fatos, os policiais visualizaram Alysson e Carlos Eduardo entregando sacolas a mototaxistas, possivelmente com porções de drogas. Em face disso, os agentes iniciaram a aproximação, instante em que Alysson empreendeu fuga para o interior do domicílio, tentando se desfazer de certa quantidade de entorpecentes.

Em seguida, foi realizada a busca domiciliar e os policiais apreenderam “
73 unidades de substância análoga à cocaína, acondicionadas em sacos zip lock, 01 unidade de substância análoga à cocaína em saco plástico verde, além de 22 sacos ziplock vazios e 01 balança de precisão
” (id. 236836196).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, consistente na gravidade concreta e no risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

[...] “Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que as prisões provisórias dos Autuados servirão para garantia da ordem pública
. Ora, a gravidade concreta do delito restou evidenciada pela quantidade de droga, que não pode ser deixada de lado na avaliação neste momento, pois aliado a isso, observo por meio da certidão de antecedes criminais aportada aos autos de que, os flagranteados possuem registros criminais por crimes idêntico ao dos autos
. Assim, tais elementos são suficientes para sopesar a gravidade concreta consistente na garantia da ordem pública, pois permanecendo soltos, poderão voltar a delinquir, resguardando-se assim a credibilidade da justiça pela possibilidade da recalcitrância criminosa” [...]
(id. 236836196).

Pois bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a ilegalidade passível de justificar a impetração de
habeas corpus
deve ser manifesta, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Diante desta premissa, com relação à tese de violação de domicílio, relembra-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, apesar de o estágio prematuro do feito, é possível identificar relatos de que a ação policial foi precedida de elementos indiciários relevantes, inexistindo flagrante ilegalidade.

Isso porque a diligência foi realizada a partir de:
(i)
o monitoramento prévio pelos policiais, no qual se constatou a circulação de usuário de drogas no interior do domicílio;
(ii)
visualização da entrega de entorpecentes pelos pacientes a mototaxistas;
(iii)
a fuga do paciente Alysson para o interior de seu domicílio ao visualizar a viatura policial.

Nesse cenário, em recente julgado, o Ministro Dias Toffoli reconheceu a validade da busca domiciliar pautada em prévia reunião de informações sobre o local, aliada à tentativa de fuga do agente ao avistar a aproximação da guarnição policial (RE n. 1.509.401, julgado em 28/08/2024).

Portanto, haja vista que a ação policial decorreu de fundadas razões para a busca domiciliar, não se observa qualquer ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Quanto ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Ressai da decisão constritiva que, na posse dos pacientes foram apreendidas “
73 unidades de substância análoga à cocaína, acondicionadas em sacos zip lock, e 01 unidade de substância análoga à cocaína em saco plástico verde
”, em montante aproximado de 173 (cento e setenta e três) gramas.

Nesse sentido, a Corte Especial entende que a quantidade e a natureza das drogas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, como ocorreu na espécie (AgRg no HC n. 906.702/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Além disso, o Juízo de origem fundamentou o
periculum libertatis
em razão do risco de reiteração delitiva, pois os pacientes possuem registros criminais, inclusive por delito da mesma espécie.

Cita-se que o paciente Carlos Eduardo ostenta uma sentença condenatória pela prática do delito de embriaguez ao volante (processo n. 0002968-53.2018.8.11.0078), a qual transitou em julgado na data de 31/outubro/2023, além de uma ação penal acerca do crime de tráfico de drogas, praticado, em tese, na data de 12/março/2023 (processo n. 1000989-63.2023.8.11.0078).

Do mesmo modo, o paciente Alysson responde à ação penal que apura a prática, em 21/março/2023, do delito de tráfico de drogas (processo n. 1001536-69.2024.8.11.0078).

Desse modo, como sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Portanto,
denego a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024